Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-33.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004652-33.2014.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIANO ALVES DA SILVA, ELIANE COSTA SOUZA, EDUARDO SOUZA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793, DO STF. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Os autos versam sobre pleito de fornecimento de tratamento médico contínuo com fisioterapia, dispensação de medicamento denominado Cardilol 3, 125 mg, bem como atendimento cardiológico a menor portador de Distrofia Muscular.

2 –
Em seu recurso, o Estado do Pará aduz que o Município possui gestão plena para
atendimento de demandas de média e alta complexidade, bem como para custeio do TFD.

3 -
C
onsiderando a competência do ente municipal para gerir e executar o serviço público de Tratamento Fora do Domicílio, entendo que merece reforma a sentença, de modo a assegurar o direito ao ressarcimento em face do Estado do Pará.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eliane Costa Souza e Fabiano Alves da Silva, em favor de E. S. da S., em face do Estado do Pará e do Município de Itupiranga.

Em síntese, narra a inicial que o paciente é portador de Distrofia Muscular e que obteve diagnóstico somente em 2010, após a realização de exames médicos particulares custeados pelos genitores, que são pessoas hipossuficientes economicamente.

Relatam que a doença evoluiu no decorrer dos anos, ocasionando a perda do movimento dos membros, motivo pelo qual necessita de tratamento médico contínuo com fisioterapia, dispensação de medicamento denominado Cardilol 3, 125 mg, bem como atendimento cardiológico. Relataram que o atendimento médico fornecido pelo Município nunca foi satisfatório e que durante as marcações de consultas.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONFIRMO a tutela provisória concedida em favor do autor
e

JULGO

PROCEDENTE

O

PEDIDO

e

CONDENO

solidariamente

o
ESATDO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA na OBRIGAÇÃO DE FAZER

consistente

na

disponibilização

de

TRATAMENTO
MÉDICO
(consulta

periódicas,

medicações,

exames,

procedimentos

cirúrgicos,
transporte

e

demais

providências

que

se

mostrarem
necessárias)

e
FISIOTERAPICO ADEQUADO e CONTINUO ao requerente, DEVENDO arcarem

com

todas

as

despesas

inerentes,

inclusive

a

de
deslocamento/diária do requerente e acompanhante, caso seja necessário, observando-se as necessidades específicas e suficientes do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado ao valr do

montante

necessário,

observando-se

as

necessidades

específicas

e
suficientes do paciente. Em consequência, EXTINGO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a falta do interesse de agir, pelo que requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, aduz que o Município possui gestão plena para atendimento de demandas de média e alta complexidade, bem como para custeio do TFD. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, deixo de acolher a preliminar de ausência de interesse de agir, por entender que o fornecimento do tratamento somente se deu em decorrência de determinação judicial, estando, portanto, presente o interess
e.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO AFASTADAS.
MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA QUE RECLAMA SUA PRONTA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURAR O PROCEDIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ/PA – Remessa Necessária
nº 0826932-34.2019.8.14.0301. Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 01/03/2021)

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Visando à integralidade da assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde é composto pelos três entes federativos (Municípios, Estados e União), que possuem competência administrativa comum e responsabilidade solidária, de modo que qualquer um desses entes encerram legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda em que se objetiva a garantia do acesso à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente específico sobre o tema, julgado sob o regime de repercussão geral, assentou o entendimento de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados".

Portanto, se tem que a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

No mais, a Lei nº 8.080/90 estabelece a conjugação de recursos financeiros entre Estado e Municípios para gerenciamento da saúde pública, de modo que estão obrigados a obedecer aos princípios da universalidade de acesso aos serviços de saúde, da integralidade de assistência, da igualdade, dentre outros.

Acerca do fornecimento de serviços e medicamentos não dispostos na lista do SUS, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO

CÍVEL.

DIREITO

PÚBLICO

NÃO

ESPECIFICADO.

SAÚDE
PÚBLICA.

FORNECIMENTO

DE

MEDICAMENTOS.

Solidariedade

dos
entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de

medicamentos

e

demais

serviços

de

saúde

constitui

responsabilidade solidária da União, dos Estados e os Municípios
,
derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241

da

Constituição

Estadual,

independentemente

da

previsão

do
medicamento

pleiteado

estar

ou

não,

nas

listas

do

SUS,

ou
especificamente na lista correspondente ao ente demandado
. Pareceres
em

tese

elaborados

pela

Secretaria

Estadual

da

Saúde

(SES)

e

pelo
Departamento Médico Judiciário (DMJ).

A credibilidade da prescrição

efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à
prova documental carreada aos autos, é suficiente para improcedência da alegação de que os fármacos requeridos não seriam indicados para o quadro clinico da parte autora,

bem como para desautorizar a pretensão
de substituí-los com base em conclusões obtidas sem estudo do caso concreto. Ademais, parecer em tese não substitui perícia, assim como perícia não

se

faz

por

amostragem.

APELO

PROVIDO.

(Apelação

Cível

Nº
70079220075, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado... em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079220075 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2018)

Destaco, também, que conforme ressaltado alhures, não deve ser afastada a responsabilidade do Município em prestar o tratamento médico necessário ao paciente, por considerar a sistemática de gestão de saúde.

Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

No que diz respeito ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD, criado por meio da Portaria nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, destaco que seu objetivo é garantir o acesso de pacientes e seus acompanhantes a serviços assistenciais em Município ou Estado diverso do que aquele em que reside.

No recurso de Apelação fora sustentado que o custeio do TFD seria de responsabilidade exclusiva do ente municipal, por ser o transporte do paciente somente de um Município para outro.

Acerca das regras de repartição de competência, leia-se o que fora decidido pelo STF no Tema nº 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo
do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte,
todos os entes que compõem o polo passivo permanecem responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico em questão
, nada obstante o citado direcionamento da ordem ou ressarcimento

Contudo, assevero que o Juízo de origem não direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990, a seguir transcrito:

“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;”

Portanto, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990, conforme se observa a seguir:

“
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

(...)

VII -
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo
.
”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - RECÉM-NASCIDO ACOMETIDO DE EXPOSIÇÃO DE UM TERÇO DISTAL DE COLUNA VERTEBRAL E ECSTASIA DOS VENTRÍCULOS LATERIAS - REALIZAÇÃO URGENTE DE NEUROCIURGIA - REQUISIÇÃO SUBSCRITA POR PROFISSIONAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - NECESSIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL - ESPECIFICIDADE DO CASO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Conquanto o mandado de segurança não seja, em regra, a via adequada à obtenção de medicamento ou de tratamento específico junto à rede conveniada ao Sistema Único de Saúde, em razão da necessidade da prova pré-constituída, impõe-se conceder a segurança para determinar a realização de neurocirurgia a recém-nascido, diante da existência, nos autos, de documentos emanados de profissionais vinculados ao SUS, que atestem a imprescindibilidade da providência para a sobrevivência do paciente. 2. Sentença confirmada, em reexame necessário, e recurso voluntário prejudicado. V.v.p.: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTE DE PACIENTE - INTERNAÇÃO - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COMPROMETIMENTO DE RECURSOS - CARACTERIZAÇÃO. 1 - A assistência pública à saúde é realizada por uma rede regionalizada e hierarquizada, cujas responsabilidades são distribuídas entre os entes da federação de acordo com o nível de complexidade dos serviços prestados. 2 - O programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD visa garantir o deslocamento de usuários do SUS para municípios ou estados de referência, quando o município de origem não dispuser do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente,
sendo que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com deslocamento será atribuída às Secretarias Municipais de Saúde.
3 - Restando comprovado que a Municipalidade não dispõe de verba para arcar com a inter nação e realização de procedimento cirúrgico, obrigá-la a cumprir tal obrigação pode comprometer os recursos para o atendimento básico de saúde, este sim de sua competência, especialmente se considerarmos o seu reduzido porte econômico. 4 - Primeiro recurso provido em parte. Segundo recurso prejudicado. (TJ-MG - AC: 10015120039118001 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014)

Deste modo, o recurso merece parcial provimento, para assegurar o direito ao ressarcimento, considerando a competência do ente municipal para gerir e executar o serviço público de Tratamento Fora do Domicílio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023